Tribunal: TJMT
Processo: 0015576-10.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015576-10.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITA MORAES FILHA - CPF: 622.149.341-20 (APELANTE), BENEDITO ERASMO ROSA DA SILVA (APELADO), JANE FERNANDES DE OLIVEIRA (APELADO), JANE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 629.870.891-04 (APELADO), BENEDITO ERASMO ROSA DA SILVA - CPF: 241.231.291-53 (APELADO), ROSA SOARES CARVALHO COUTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. CITAÇÃO DO HERDEIRO. COISA JULGADA. SENTENÇA EXTINTIVA.

CASSAÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, a fase de cumprimento de sentença em ação de usucapião, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão do ajuizamento da ação contra réu já falecido.

Fato relevante.
A regularização do polo passivo ocorreu ainda na fase de conhecimento, com a citação do herdeiro, que exerceu contraditório e integrou validamente a relação processual.

A decisão recorrida.
O juízo de origem desconstituiu, de ofício, todos os atos processuais após o trânsito em julgado da sentença de mérito que reconheceu o domínio do imóvel em favor da autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ação de usucapião ajuizada contra pessoa já falecida pode ser convalidada com a posterior citação do herdeiro; e

(
ii
) saber se, após o trânsito em julgado da sentença de mérito, é possível a extinção do processo com base em nulidade absoluta reconhecida de ofício.

III. Razões de decidir

A capacidade de ser parte é pressuposto processual, mas o ajuizamento contra pessoa falecida pode ser sanado com a emenda da inicial e a citação do espólio ou herdeiros.

A relação processual foi validamente constituída, pois o herdeiro foi citado, integrou o processo, exerceu contraditório e se submeteu à sentença de mérito.

A sentença de mérito transitada em julgado é imutável e indiscutível, conforme os arts. 502 e 505 do CPC, sendo incabível sua desconstituição por decisão proferida nos próprios autos.

O reconhecimento de nulidade absoluta após o trânsito em julgado viola a coisa julgada e a segurança jurídica, devendo eventuais vícios ser suscitados por ação rescisória.

O juiz que deferiu a regularização do polo passivo e proferiu a sentença de mérito não pode, anos depois, invalidar o próprio processo com base em fundamentos superados e sanados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, preservando a autoridade da coisa julgada.

Tese de julgamento:
“1. A citação do herdeiro durante a fase de conhecimento convalida o vício de ajuizamento da ação contra pessoa falecida. 2. A sentença de mérito transitada em julgado não pode ser desconstituída por decisão de ofício, sendo necessária ação rescisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 139, inc. IX, 485, 502 e 505.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião, julgada procedente para declarar o domínio do imóvel em favor da autora, com sentença transitada em julgado, posteriormente extinta, de ofício, na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão de o réu originário já ser falecido à época do ajuizamento da demanda.

A apelante
sustenta

que o vício foi sanado ainda na fase de conhecimento, com a citação válida do herdeiro, que houve formação regular da relação processual e que a sentença de mérito
se encontra
acobertada pela coisa julgada material, sendo inviável sua desconstituição por decisão proferida nos próprios autos.

Requer, o provimento do
R
ecurso para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção de
U
sucapião ajuizada
contra
réu já falecido, cujo óbito somente foi certificado no curso do processo, ocasião em que o próprio juízo determinou a regularização do polo passivo mediante a citação do herdeiro, com posterior julgamento de mérito favorável à autora e trânsito em julgado da sentença. Anos depois, já na fase de cumprimento de sentença, o magistrado declarou, de ofício, a nulidade integral do processo, afastando a eficácia da coisa julgada formada.

A sentença recorrida parte da premissa de que o ajuizamento da ação contra pessoa falecida configuraria vício absoluto e insanável, co
nhecível
a qualquer tempo, inclusive de ofício, o que autorizaria a extinção do processo mesmo após o trânsito em julgado.

Não há dúvida
que a capacidade de ser parte constitui pressuposto processual
, c
ontudo, o ajuizamento de ação em face de pessoa falecida não conduz, automaticamente, à nulidade insanável do processo, admitindo-se a regularização do polo passivo mediante emenda à inicial e citação do espólio ou dos herdeiros, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

N
este
caso,
a efetiva regularização ocorreu ainda na fase de conhecimento, momento em que o
herdeiro foi devidamente citado, integrou a lide, exerceu o contraditório e se submeteu ao julgamento de mérito, o que evidencia a formação válida da relação processual em relação ao sucessor.

Mais relevante, contudo, é o fato de que a sentença de procedência da usucapião transitou em julgado. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não sendo lícito ao juiz decidir novamente questões já decididas, conforme vedação expressa do art. 505 do mesmo
código
.

Ao declarar a nulidade de todos os atos processuais após o trânsito em julgado, o juízo de origem acabou por desconstituir, de forma indireta, a própria sentença de mérito, providência que somente seria admissível por meio de
A
ção
R
escisória.

Ainda que se reconheça o caráter de ordem pública da matéria relativa aos pressupostos processuais, tal característica não autoriza a superação da coisa julgada material. A preclusão impede a rediscussão de vícios processuais que foram sanados ou convalidados no curso da relação processual e definitivamente cobertos pelo trânsito em julgado.

Ademais, a conduta adotada pelo juízo singular revela contradição com os próprios atos anteriormente praticados, na medida em que foi o próprio magistrado quem deferiu a regularização do polo passivo, conduziu a instrução e proferiu sentença de mérito. A posterior invalidação de todo o processo, anos depois, viola a segurança jurídica e a confiança legítima das partes na estabilidade das decisões judiciais.

Diante do exposto,
dou provimento ao
R
ecurso
para
cassar
a sentença extintiva
, preservando a autoridade da coisa julgada formada sobre a sentença de mérito e determinando o
regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença,
em face do sucessor já habilitado nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026